Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-34.2020.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000338-34.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ DE FRANCA - CPF: 189.059.601-97 (APELADO), CRISTIANE CASAGRANDE - CPF: 019.221.249-40 (ADVOGADO), RINALDO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 894.534.339-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GEANE MORON BEATO - CPF: 017.677.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO HERNANDORENA RAMOS FILHO - CPF: 018.496.000-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE E A ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
que, nos autos n.°
1000338-34.2020.811.0111
, julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 128668705 – pág. 282/290):

Vistos.

PEDRO LUIZ DE FRANÇA, devidamente qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sustentando que se encontrava incapacitada e sem condições de exercer suas atividades laborativas. Instruiu a inicial com os documentos necessários.

A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em que foram DEFERIDOS os benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citada, a Autarquia contestou a ação, aduzindo, no mérito, não preencher, o autor, os requisitos inerentes à concessão do benefício (Id. 67232610). Houve impugnação a contestação (Id. 70215899).

Laudo pericial incluso (Id. 65762425).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Adentrando no mérito propriamente dito, para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, necessário analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a qualidade de segurado, carência e a existência ou não de incapacidade para o trabalho.

Dispõe o artigo 59 da Lei n. 8.213/91 que:

“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Quanto ao primeiro requisito, incontroversa a qualidade de segurada, como se verifica da análise dos documentos que acompanham a inicial, bem como não insurgido pela requerida.

Como segurado obrigatório da Previdência Social, a autora formulou requerimento administrativo em 03 de abril de 2019 com indeferimento no dia 06 de junho 2019.

Sobre a incapacidade da autora, o perito assim se manifestou:

Parte periciada com incapacidade laborativa de caráter temporário para sua atividade habitual, necessitando de 180 dias de afastamento para realização de procedimento cirúrgico e compensação clínica. Ademais, convém salientar que não há incapacidade funcional em virtude do quadro de HIV, uma vez que há boa aderência ao tratamento e manutenção de contagem de linfócitos CD4 elevada. Incapacidade se dá em virtude de inguinal que o incapacita a execução de atividades que exijam força sob o risco de piora do quadro e encarceramento de hérnia. Data de início da incapacidade: 10/05/2019.

Outrossim, a perícia não constatou incapacidade total e permanente, não sendo viável a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor. Todavia, constatada a incapacidade parcial e temporária, passível de cura, bem como que realmente o autor não possuía condições para o labor temporariamente, fazendo jus à percepção do referido benefício pleiteado, conforme dispõe art. 59 da Lei n. 8.213/91.

Destarte, devidamente comprovada a condição de segurado, bem como a incapacidade parcial e temporária do autor, e, ante as conclusões dos atestados/laudos médicos constantes nos autos e do direito aplicável à espécie, ACOLHO o pedido de auxílio doença.

Fixo a data do requerimento administrativo como termo inicial para as diferenças devidas à parte autora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA/IMPLANTE auxílio doença à PEDRO LUIZ DE FRANÇA, nos moldes do art. 61 da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 06.06.2019, com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo atual.

b) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de correção previsto no artigo 5o da Lei 11.960/2009;

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:

Nome do segurado: PEDRO LUIZ DE FRANÇA

Benefício Concedido: Auxílio doença;

Renda Mensal Atual: um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo (06.06.2019);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.

FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3o do art. 496 do NCPC.

TRANSITADA EM JULGADA esta decisão, requisite a Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca de Sinop/MT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.

Após, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 523, §1o e § 3o, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

Matupá/MT, data inserida no movimento.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

Em substituição legal
”.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária
sustenta que não
se encontram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez,
pois não há demonstração efetiva de sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Afirma que a parte apelada manteve vínculo de emprego até 12.07.2011 e somente na competência de 11/2017 retomou suas contribuições, após ter indeferido o benefício de auxílio-doença requerido em 22.06.2016, que foi indeferido exatamente pela perda da qualidade de segurado.

Assevera, ainda, que a retomada das contribuições se deu na condição de “facultativo baixa-renda”, que não podem ser consolidadas por terem sido realizadas em valor inferior ao salário mínimo legal vigente.

Argumenta, mais, que ao tempo do início da incapacidade fixada no laudo pericial judicial a parte apelada não possuía a qualidade de segurado da previdência social.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID.
141162261
).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, por ausência de interesse público social, de incapaz ou de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (ID.
142668181
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O
R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
que, nos autos n.°
1000338-34.2020.811.0111
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA
, COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
141161212
):

“
I. Que seja a presente ação recebida, a tutela de urgência concedida determinando que a ré pague ao autor a quantia do salário de contribuição acrescido do abono natalino a título de tutela;

II. Que seja a presente ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, desde a data de indeferimento do benefício em 03/04/2019 a fim de conceder o auxílio doença;

III. Que a parte ré seja condenada aos honorários sucumbenciais no valor de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação ou do proveito econômico nos termos do artigo 85 do CPC
”.

Durante a instrução processual foi realizada nova perícia, na qual o perito médico nomeado pelo juízo
atestou a incapacidade laboral temporária
(ID.
141161241
).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para conceder o auxílio-doença, com data do início do benefício em 06.06.2019, bem como condenar a autarquia a efetuar o pagamento das parcelas vencidas (ID. 141161248),
razão de inconformismo da autarquia previdenciária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto, mister destacar que a parte apelada, na inicial, não menciona que a sua incapacidade mantém qualquer relação com a atividade laboral, seja decorrente de causa acidentária ou de doença ocupacional a ela equiparada.

Alinhado a isso, vale pontuar que os requerimentos administrativos referem-se a benefício de natureza previdenciária, espécie 31, conforme pode ser observado nos documentos que instruíram a petição inicial (ID.
141161213), bem como não foi colacionado aos autos comunicado de acidente de trabalho – CAT.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”’

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso”. (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022